Tribunal: TJDFT
Processo: 0752495-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que limitou a penhora a 10% dos rendimentos líquidos mensais do devedor. Os embargantes alegam omissão quanto à análise de circunstâncias fáticas e processuais, sustentando que a penhora de percentual superior não comprometeria a subsistência do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de majoração da penhora de 10% para 30% sobre os rendimentos do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão no julgado, pois os embargantes limitam-se a rediscutir matéria já devidamente fundamentada no julgamento do recurso.
4. A decisão considerou a remuneração do devedor, a ausência de indícios de outras fontes de renda e a inexistência de prova de que a penhora de 30% não comprometeria sua subsistência.
5. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. CC.